Tribunal: TJES
Processo: 5014516-38.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014516-38.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YLER PEREIRA TRABACH LOPES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª VARA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5014516-38.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YLER PEREIRA TRABACH LOPES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO ROCHA SOARES - ES24417

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. NULIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS EM BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

1. "Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que a entrada no imóvel ocorreu após a apreensão de drogas com o recorrente ainda em via pública." (AgRg no AREsp n. 2.457.549/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5014516-38.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YLER PEREIRA TRABACH LOPES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO ROCHA SOARES - ES24417

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado por
YLER PEREIRA TRABACH LOPES
, em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 2ª Vara de Afonso Cláudio-ES
que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da prática, em tese, do delito de
tráfico de drogas
.

Em suas razões, o Impetrante alegou não estão presentes os indícios de autoria. Além disso, há menção às condições pessoais favoráveis, como a primariedade. Na sequência, o impetrante fundamenta que houve nulidade na abordagem policial, pois não havia qualquer fundamentação idônea e concreta para realizarem a abordagem e a busca pessoal.

Nas informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, consta o relaxamento da prisão provisória e a consequente imposição das cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, razão pela qual resta prejudicado referido pedido.

Há, porém, o pedido de nulidade da busca pessoal e domiciliar que ora passo a apreciar.

No caso dos autos, os documentos juntados revelam que
no dia 25 de novembro de 2023, quando em patrulhamento preventivo na Avenida Roberto Holunder, em Afonso Cláudio, a guarnição policial observou o comportamento suspeito do Paciente, que ao notar a aproximação da viatura policial, empreendeu velocidade diferenciada na motocicleta que pilotava, e olhava sempre para trás, o que acertadamente, motivou a abordagem. Destaca-se que ao ser parado,
o paciente arremessou o seu celular ao solo, trincando a tela do aparelho, e tentou iniciar uma fuga a pé
. Efetivada a busca pessoal, foi encontrado 01 papelote de cocaína. Indagado sobre a origem, o Paciente afirmou que armazenava uma diversidade de entorpecentes na residência de sua avó, o que motivou a busca domiciliar, que conforme consta nos autos, foi autorizada pela proprietária. No local, foram encontradas drogas de múltiplas naturezas (maconha, crack, cocaína, lança perfume, além de dinheiro em espécie (com forte odor de entorpecente) e balança de precisão com resquícios de entorpecente. Como vem decidindo o STJ "Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que a entrada no imóvel ocorreu após a apreensão de drogas com o recorrente ainda em via pública.
"
(AgRg no AREsp n. 2.457.549/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Portanto, até aqui a defesa não foi capaz de desconstituir a validade das buscas realizadas, razão pela qual DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.